Tribunal: TJPA
Processo: 0814053-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814053-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HAROLDO DA CRUZ MESQUITA JUNIOR

PROCURADOR: LUCAS FONSECA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM EPILEPSIA REFRATÁRIA - FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - LAUDO MÉDICO PRESCRITO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA – PERMANÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO ROL EXEMPLIFICATIVO – CARÁTER NÃO VINCULANTE DO JULGAMENTO DO STJ - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, o laudo médico (ID Nº. 37877646 -AUTOS PRINCIPAIS) e a prescrição médica (ID Nº. 37877647 – AUTOS PRINCIPAIS), são bastante esclarecedores, tendo sido salientado que o caso apresentado é passível de tratamento com uso de carnabinóides, com embasamento científico para garantir segurança no uso dessa terapia, e um prognóstico de evolução benéfica do quadro sintomatológico do paciente, diagnosticado com Epilepsia Refratária (CID 10 G40).

2-Nesse sentido, o fato da medicação não possuir registro na ANVISA não pode servir como escusa para a obrigação de promover o tratamento adequado ao agravado, cabendo ao médico e, não à operadora de saúde, direcionar e escolher a melhor terapia para o paciente.

3-Ademais, necessário se faz ressaltar que os planos de saúde podem limitar / restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento (ainda que experimentais).

4-
Convém ressaltar ainda, que o recente julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de embargos de divergência (EResp 1.889.704/EResp 1.886.929), ocorrido no último dia 08/06/2022, por meio do qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que, havendo indicação médica, não pode prevalecer negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, ainda que não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde.

5-Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem prevalecer diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o decisum que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravado HAROLDO DA CRUZ MESQUITA JUNIOR.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

(Proc. nº. 0860508-47.2021.8.14.0301)
, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a ora recorrente forneça ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 12 (doze) frascos do medicamento CANNAMEDS CBD 3.000 MG FULL SPECTRUM e 12 (doze) frascos do medicamento CANNAMEDS CBD OIL ISOLADO 3.000 MG, sob pena de multa diária R$ 50,000 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento, tendo como ora agravado
HAROLDO DA CRUZ MESQUITA JUNIOR
.

Alega a agravante merecer reforma a decisão agravada, aduzindo acerca da não obrigatoriedade de cobertura para medicamentos importados e/ou não registrados na ANVISA, ressaltando o estrito cumprimento do disposto na lei nº. 9.656/98 e a Resolução nº. 428/2017 da ANS.

Ressalta a origem estrangeira do medicamento solicitado, afirmando não possuir o medicamento nenhum registro junto ao órgão regulamentador, o que impede de ser nacionalizado.

Sustenta também que o medicamento pleiteado não possui cobertura obrigatória, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, ressaltando que caso o Judiciário comece a autorizar e impor esse ônus às Operadores de Saúde, certamente tais Operações irão entrar em colapso, pois passarão a atuar como uma verdadeira farmácia, ocasionando um custo operacional extremamente oneroso

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento integral do recurso.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 8038894), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora recorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID Nº. 8401581).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 8440679).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão segundo a qual determinou que a ora recorrente forneça ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 12 (doze) frascos do medicamento CANNAMEDS CBD 3.000 MG FULL SPECTRUM e 12 (doze) frascos do medicamento CANNAMEDS CBD OIL ISOLADO 3.000 MG.

In casu, o laudo médico (ID Nº. 37877646 -AUTOS PRINCIPAIS) e a prescrição médica (ID Nº. 37877647 – AUTOS PRINCIPAIS), são bastante esclarecedores, tendo sido salientado que o caso apresentado é passível de tratamento com uso de carnabinóides, com embasamento científico para garantir segurança no uso dessa terapia, e um prognóstico de evolução benéfica do quadro sintomatológico do paciente, diagnosticado com Epilepsia Refratária (CID 10 G40).

Nesse sentido, o fato da medicação não possuir registro na ANVISA não pode servir como escusa para a obrigação de promover o tratamento adequado ao agravado, cabendo ao médico e, não à operadora de saúde, direcionar e escolher a melhor terapia para o paciente.

Ademais, necessário se faz ressaltar que os planos de saúde podem limitar / restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento (ainda que experimentais).

Nesse sentido, vejamos a Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO FORA DA BULA. OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas,
sendo-lhes
vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label).
(STJ - AgInt no REsp 1795361 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do Julgamento: 19/08/2019, publicado no DJe em 22/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA CREDENCIADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESTRINGIR AS ENFERMIDADES A SEREM COBERTAS, MAS NÃO PODEM LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUSIVE OS EXPERIMENTAIS. SÚMULA 83/STJ. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas
não podem limitar os tratamentos a serem realizados,
inclusive os medicamentos experimentais
" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017).

(STJ - AgInt no AREsp 1429796 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 02/09/2019, publicado no DJe em 10/09/2019)

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE -
RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO
PARA DOENÇA DE CROHN, CONSISTENTE EM
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS
- ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA EM RAZÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS E DO CARÁTER EXPERIMENTAL DE MOLÉSTIA COBERTA NO CONTRATO -
NULIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO
- APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 102 E 95 DP TJSP... APELAÇÃO DA AUTRORA ACOLHIDA...

(TJSP – APL 1088884-57.2015.826.0100, Relator Des. Enéas Costa Garcia, julgado em 03/05/2018)

Oportuno ressaltar, que a agravante se usa de meios ineficazes para deixar de cumprir sua obrigação nos termos da Lei e não consegue demonstrar que o contrato não poderia cobrir o fornecimento das medicações, ainda que citando Resoluções da ANS e a Lei dos Planos de Saúde.

De mais a mais, convém ressaltar ainda que o recente julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de embargos de divergência (EResp 1.889.704/EResp 1.886.929), ocorrido no último dia 08/06/2022, por meio do qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS),
não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja,

de que o rol da ANS é meramente exemplificativo
, de modo que, havendo indicação médica, não pode prevalecer negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, ainda que não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde.

A respeito do assunto, colaciono o entendimento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de processo cuja Relatoria é do Exmo. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. AUTOGESTÃO.
RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA
.
ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES
. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ.

1.
Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde.

2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.

3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais.

4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).” (Negritou-se).

Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem prevalecer diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o decisum que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu liminar a fim de determinar que a requerida forneça o tratamento prescrito, sob pena de multa diária.

É COMO VOTO.

Belém, 18/08/2022